Tribunal: TJES
Processo: 5000137-55.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000137-55.2025.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO.
SURSIS
PROCESSUAL. VEDAÇÃO. APELO MINISTERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o Réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (Art. 155, §4º, IV, do Código Penal), com pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto. A denúncia narra a subtração de compressor de ar-condicionado, fios de cobre e tubos, mediante a destruição de instalação elétrica. O Réu busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. O Ministério Público busca a reforma da sentença para fixar valor mínimo indenizatório à vítima, conforme pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (II) Estabelecer a legalidade e a proporcionalidade da pena-base fixada; (III) Verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de aplicação do
sursis
(suspensão condicional da pena); (IV) Analisar se a ausência de indicação do valor mínimo pretendido na denúncia obsta a condenação à reparação mínima dos danos (Art. 387, IV, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito absolutório e o de desclassificação para receptação não prosperam. As provas coligidas, incluindo a prisão em flagrante, a apreensão do material furtado, a confissão extrajudicial corroborada por depoimentos policiais e imagens de videomonitoramento, formam um conjunto probatório robusto que comprova a materialidade, a autoria e o
animus furandi
do Réu, em coautoria. A participação efetiva no núcleo do tipo penal afasta a figura da receptação.

A dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais negativamente valoradas e de forma idônea, respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que não existe direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático rígido (como a fração de 1/6 ou 1/8) para a exasperação da pena-base, desde que a fundamentação seja concreta e extrapolante do tipo penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44 do CP) não é cabível, pois a valoração negativa de circunstâncias judiciais revela a insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime. De igual modo, não se aplica a suspensão condicional da pena (
sursis
), uma vez que a pena privativa de liberdade definitiva imposta é superior a 02 (dois) anos, limite máximo estabelecido no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

O pedido ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório à vítima, a teor do Art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitado. Conquanto haja pedido expresso na denúncia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, cumulativamente, a indicação do
quantum
indenizatório pretendido na inicial acusatória e a instrução específica sobre o tema, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de indicação do valor impede o exercício da defesa do acusado sobre o montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A confissão extrajudicial corroborada por elementos de informação e provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos policiais, prisão em flagrante e apreensão da
res furtiva
, é prova robusta para sustentar o decreto condenatório por furto qualificado.

A participação efetiva na execução do furto em concurso de agentes afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em elementos concretos, é matéria de discricionariedade regrada do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático rígido (ex: 1/6, 1/8).

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44 do CP) quando a valoração negativa de circunstâncias judiciais revela a insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime.

A suspensão condicional da pena (
sursis
) é obstada quando a pena privativa de liberdade definitiva imposta supera o limite de 02 (dois) anos, conforme o Art. 77,
caput
, do Código Penal.

A fixação do valor mínimo de reparação civil (Art. 387, IV, do CPP) exige, cumulativamente: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; e (III) instrução específica, sendo a ausência da indicação do
quantum
indenizatório na denúncia óbice à condenação, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, Artigos 44, 77, 155, §4º, inciso IV, e 180.

Código de Processo Penal, Artigo 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.066.666/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, 5ª Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-55.2025.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000137-55.2025.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Réu, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas), impondo-lhe o cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para cumprimento em regime aberto.

No recurso, o apelante busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação. No mérito alternativo, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (
sursis
) (Art. 77 do CP).

O recurso ministerial busca a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão do pedido expresso formulado na denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do apelo ministerial, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a falta de provas sobre a liquidez e a extensão do dano efetivamente sofrido pela vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso defensivo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo desprovimento do recurso defensivo e integral provimento do recurso ministerial, para condenar o Réu ao pagamento de um valor mínimo reparatório.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 20/11/2024, o apelante e corréu (JONATHAN VICENTE LIMA) agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante a destruição de ar condicionado e sua instalação elétrica, 01 (um) compressor de ar condicionado, fios de cobres e tubos, além de 01 (uma) tomada/cabo de carregar da ambulância, totalizando aproximadamente 3,1 quilos de cobres.

Pois bem.

-
RECURSO DA DEFESA

O pleito de absolvição, fundado na alegada insuficiência probatória, deve ser rechaçado. As provas coligidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto coeso e robusto, apto a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade foi demonstrada por meio do Boletim Unificado e do Auto de Apreensão.

A autoria é firmada pelo depoimento das testemunhas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que vinculam o apelante diretamente à execução do delito.

A prova testemunhal e indiciária converge, de forma harmônica, para a comprovação da participação eficaz do Réu na subtração patrimonial.

O SD/PMES André Nunes Spinassé e o 2ºSGT/PMES Joziolkle Zaganelli A. Gouveia narraram a dinâmica da prisão em flagrante. O apelante, alcunhado "Chico", foi abordado portando, em uma mochila, o compressor de ar-condicionado e fios de cobre, oriundos do furto.

Nesse contexto, o apelante confessou aos policiais, no ato da abordagem, que o material era proveniente do furto. O policial André Nunes Spinassé destacou que o Réu confessou que ele e o corréu Jonathan "estavam praticando furto lá" e que "pegaram o compressor do ar condicionado, como também pegaram a tomada da ambulância".

Os depoimentos também indicam que a participação do réu foi corroborada pelas imagens de videomonitoramento do local. O policial Joziolkle Zaganelli A. Gouveia afirmou: "No vídeo. Ele estava participando. Também estava junto ele, o Jonathan. São os dois que aparecem no vídeo após ver as imagens."

A confissão extrajudicial, corroborada pela apreensão do material e pelas imagens, comprova a coautoria na subtração. O
modus operandi
e o liame subjetivo revelam a unidade de desígnios para a prática do Furto Qualificado.

Impõe-se, igualmente, o não acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação para o crime de receptação (Art. 180 do CP). A tese defensiva carece de amparo fático e jurídico.

O conjunto probatório demonstra, de modo inequívoco, a participação do apelante na execução do Furto Qualificado, notadamente em concurso de agentes. O liame subjetivo e a prova da coautoria no crime-fim (Furto) afastam a figura da receptação.

O concurso de pessoas, reconhecido na sentença, revela a unidade de desígnios e a efetiva contribuição causal do Réu para a consumação do Furto, inviabilizando a desclassificação pretendida. A manutenção da condenação é medida de rigor.

O apelo defensivo, em sede subsidiária, volta-se contra a exacerbação da pena-base. O pleito requer sua fixação no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento decorrente de cada circunstância judicial valorada negativamente.

Verifica-se que o Juízo
a quo
procedeu à valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que se mostra adequado. A fundamentação utilizada na sentença para o recrudescimento da pena-base é concreta e idônea, extrapolando os limites do tipo penal.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme “no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A dosimetria da pena é matéria que reside na discricionariedade regrada do magistrado, que não está vinculado à adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

A alegação defensiva de que a fração de aumento deveria se limitar a 1/8 não merece acolhida.

Conforme entendimento pacificado no STJ, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério matemático rígido na exasperação da pena-base. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

Da mesma forma, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial” (TJES; ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045; Rel. Des. Éder Pontes da Silva; publ. 14/03/2024).

A pena-base fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, a sanção estabelecida na primeira fase é justa e necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser integralmente mantida, não havendo ilegalidade ou teratologia no
quantum
aplicado.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, não comporta acolhimento. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mantida por este voto, revela a insuficiência da medida para atender aos fins de reprovação e prevenção do crime, conforme disposto em seu inciso III.

Ademais, tampouco é cabível a suspensão condicional da pena (
sursis
), disciplinada no artigo 77 do Código Penal. O apelante foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.

O artigo 77,
caput
, do Código Penal, estabelece o limite de 2 (dois) anos. A pena definitiva imposta, sendo superior a este marco, obsta o benefício por expressa previsão legal, conforme corretamente pontuado.

- RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público recorre da sentença para que seja incluída a condenação do Réu à reparação mínima dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A pretensão ministerial, no entanto, não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Embora a denúncia contenha o pedido expresso, deixou de indicar o montante indenizatório pretendido.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fixação do valor mínimo de reparação civil exige o cumprimento cumulativo de requisitos formais, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A Corte Superior é clara ao exigir a indicação do montante pretendido na petição inicial, além do pedido expresso e da instrução específica, para viabilizar a defesa do réu. Nesse sentido, o STJ firmou a seguinte orientação:

"A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. (...) Logo, ausente o atendimento cumulativo a todos os requisitos do pedido, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais." (AgRg no REsp n. 2.066.666/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

No caso dos autos, a denúncia, embora tenha requerido a reparação dos danos a teor do art. 387, IV, do CPP, não especificou o valor mínimo. A ausência da indicação do
quantum
indenizatório impede a fixação na sentença, pois subtrai do acusado a oportunidade de contestar o valor.

Portanto, o recurso do Ministério Público deve ser desprovido, em respeito ao entendimento jurisprudencial e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço os recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.